Tribunal: TJSP
Processo: 1064105-36.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE QUANTO À COMPANHIA AÉREA -–SENTENÇA TERMINATIVA QUANTO À INTERMEDIADORA.
1. CONDIÇÕES DA AÇÃO – Ilegitimidade passiva ad causam da DECOLAR.COM reconhecida em primeiro grau – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Sociedade empresária integrante da cadeia de prestação do serviço defeituoso – Fato do serviço –

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE QUANTO À COMPANHIA AÉREA -–SENTENÇA TERMINATIVA QUANTO À INTERMEDIADORA.
1. CONDIÇÕES DA AÇÃO – Ilegitimidade passiva ad causam da DECOLAR.COM reconhecida em primeiro grau – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Sociedade empresária integrante da cadeia de prestação do serviço defeituoso – Fato do serviço – Solidariedade – Regresso a ser perseguido em sede própria.
2. DANOS MORAIS – Cancelamento de voo com origem em Londres e destino a Amsterdan – Possibilidade de realocação somente para dois dias depois, demandando transporte por via terrestre, que durou dez horas a mais que o percurso aéreo – Danos morais "in re ipsa" e também demonstrados no caso concreto – Indenização ora fixada em cinco mil reais para cada autor.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE..

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064105-36.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CLÁUDIA FERNANDES ESTEVES e PEDRO REDIS PIRES, são apelados
DECOLAR.COM LTDA e IBERIA LINHAS AÉREAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064105-36.2018.8.26.0002 - Voto no 40866
2
APELAÇÃO 1064105-36.2018.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: CLÁUDIA FERNANDES ESTEVES E OUTRO
APELADOS: DECOLAR.COM LTDA. E IBERIA LINHAS AÉREAS
VOTO 40866
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE QUANTO À
COMPANHIA
AÉREA
-–SENTENÇA
TERMINATIVA
QUANTO À INTERMEDIADORA.
1. CONDIÇÕES DA AÇÃO Ilegitimidade passiva ad causam da
DECOLAR.COM reconhecida em primeiro grau Pretensão à
reforma Admissibilidade Sociedade empresária integrante da
cadeia de prestação do serviço defeituoso Fato do serviço
Solidariedade Regresso a ser perseguido em sede própria.
2. DANOS MORAIS Cancelamento de voo com origem em
Londres e destino a Amsterdan Possibilidade de realocação
somente para dois dias depois, demandando transporte por via
terrestre, que durou dez horas a mais que o percurso aéreo Danos
morais “in re ipsa” e também demonstrados no caso concreto
Indenização ora fixada em cinco mil reais para cada autor.
SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO EM
PARTE..
Em seu recurso, os autores buscam o reconhecimento da
legitimidade passiva ad causam da corré DECOLAR.COM, como integrante da
cadeia de prestação de serviço defeituoso, tendo em vista o cancelamento de
voo por ela comercializado, sem qualquer assistência. Pugnam, igualmente,
pela condenação de ambos ao pagamento de indenização por danos morais,
dados os dissabores sofridos em viagem ao exterior (fls. 192/215).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 263/272),
somente pela DECOLAR.COM.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento em parte.
De início, frise-se que ao caso concreto aplicam-se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064105-36.2018.8.26.0002 - Voto no 40866
3
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois configurada a
qualidade dos apelantes como destinatários finais dos serviços ofertados pelas
apeladas.
Assim é direito da parte vulnerável a facilitação da defesa de
seus interesses em juízo (CDC, art. 6o, VIII), inclusive com a inversão dos ônus
probatórios, bem como a modificação de cláusulas contratuais abusivas (art.
6o, IV, CDC).
Os apelantes adquiriram, no site da DECOLAR.COM,
passagens aéreas do trecho Londres/ING Amsterdan/HOL para o dia 31 de
maio de 2018, em voo operado pela Iberia, com embarque previsto para às
19h45 e chegada ao destino às 22h do mesmo dia.
No momento do embarque, foi noticiado o cancelamento do
voo, com realocação somente para dois dias adiante, razão pela qual se
dirigiram de ônibus ao destino, com chegada com doze horas de atraso.
Pela ausência de recurso por parte das apeladas, restam
consumadas as premissas que levaram a condenação da Ibéria ao pagamento
de indenização por danos materiais, já que não lograram êxito em afastar a
configuração do dever de indenizar pela ocorrência de fortuito interno.
Na temática relativa à legitimidade de parte de sites
intermediadores de venda de passagens, entende-se que solidária a sua
responsabilidade, porque integrante da cadeia de prestação do serviço
defeituoso, devendo responder, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores, facultado o regresso
em sede própria.
Também não se pode olvidar que o art. 7o, parágrafo único
e 25, § 1o, ambos do CDC, estabelecem que todos os integrantes da cadeia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064105-36.2018.8.26.0002 - Voto no 40866
4
consumo são responsabilizáveis pelos danos causados, tendo na hipótese
“mais de um autor a ofensa”.
Além disso, em se tratando da responsabilidade pelo fato do
serviço, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor trata, de modo
abrangente, da figura do fornecedor, ao contrário do fato do produto, acerca do
qual o artigo 12 expressamente denomina aqueles que respondem de forma
solidária, restringindo o legislador, pois, a incidência da lei quando assim
expressamente pretendeu.
Desta forma, a solidariedade, como no presente caso, é
inafastável, ainda mais quando o “terceiro” a que a excludente envolve é, como
dito, também integrante da cadeia de consumo.
Consoante já decidiu o colendo STJ:
(...) A parceria empresarial em questão forma uma cadeia
no fornecimento do serviço ao consumidor, o que
responsabiliza solidariamente ambas as empresas pelos
erros cometidos na prestação do serviço. Não se pode,
portanto, considerar a empresa como terceira para fins de
exclusão da responsabilidade, pois “o terceiro de que fala a
lei é alguém sem qualquer vínculo com o fornecedor,
completamente estranho à cadeia de consumo“ (CAVALIERI
FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São
Paulo: Malheiros, 2003, p. 488)” (REsp. no 759.791 RO, 3a
Turma do Superior
Cuidando-se especificamente da solidariedade entre a
companhia aérea e intermediários, como a apelada DECOLAR, os seguintes
precedentes:
TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo doméstico.
Ação de indenização por danos materiais e morais.
Sentença de procedência parcial, condenando a parte ré ao
pagamento
de
indenização
por
danos
materiais,
consistentes no valor das passagens não usufruídas pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064105-36.2018.8.26.0002 - Voto no 40866
5
passageiros, e danos morais, arbitrados em R$2.000,00
para cada autor. Irresignação de ambas as partes.
Cabimento parcial do recurso da ré. Legitimidade passiva
configurada. Empresa intermediadora de aquisição de
passagens aéreas pela internet que integra a cadeia de
fornecimento, tendo responsabilidade solidária. Art.25,
§1o, do CDC. Precedentes. Condenação por danos
materiais
não
impugnada.
Controvérsia
preclusa.
Cancelamento do voo adquirido pela parte autora e
ausência de realocação, realizada pela parte ré, que
restaram incontroversos. Parte autora, todavia, que não
indicou qual foi o atraso na chegada ao destino a que foi
submetida em decorrência da situação narrada. Alegação
de que a viagem teria como fim a visita de familiar enfermo
que não foi comprovada. Mero descumprimento do contrato
que não resulta, necessariamente, na ocorrência de dano
moral. Parte autora que não se desincumbiu do ônus da
comprovação de danos extrapatrimoniais. Inexistência de
ofensa
aos
direitos
da
personalidade.
Dano
moral
inocorrente. Precedente do STJ. Indenização a este título
afastada. Procedência parcial da ação mantida. Sucumbência recíproca caracterizada. Honorários
advocatícios fixados em R$500,00, com fulcro no art. 85,
§§8o e 11, do CPC. Recurso da parte autora não provido e
recurso da parte ré provido parcialmente. (TJSP; Apelação
Cível 1052840-03.2019.8.26.0002; Relator (a): Walter
Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)
INDENIZAÇÃO
Transporte aéreo
Aquisição de
passagem aérea, por intermédio da agência de viagens ré,
para que a autora pudesse visitar sua filha e genro em
cidade próxima a Cuiabá/MT
Hipótese em que lhe foi
informado, já no aeroporto, que seu voo havia sido
remarcado, fato que a fez dirigir-se à rodoviária de
Presidente Prudente e adquirir uma passagem de ônibus
para seu destino, cuja viagem durou mais de 30 horas
Legitimidade passiva da agência de viagens configurada,
diante da solidariedade da cadeia de fornecimento do
produto ou serviço, que impõe a todos os envolvidos o
dever de responder
Prestação de serviço defeituoso

Cabimento da condenação solidária das rés à reparação
dos prejuízos sofridos pela autora
Danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064105-36.2018.8.26.0002 - Voto no 40866
6
morais caracterizados Indenização por dano moral fixada
em R$ 15.000,00, valor proporcional ao evento e suas
consequências
Honorários advocatícios arbitrados em
consonância com o disposto no art. 85, § 2°, do CPC
Sentença de parcial procedência mantida Recursos não
providos.
(TJSP;

Apelação
Cível
1000652-88.2015.8.26.0417; Relator (a): Paulo Pastore
Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
de Paraguaçu Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento:
02/03/2020; Data de Registro: 02/03/2020)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Transporte
aéreo.
Cancelamento de voo. Fato incontroverso. Fato do serviço.
Obrigação dos fornecedores de reparar os danos sofridos
pelo passageiro. Reparação de danos morais e materiais
ordinários. Agência de turismo. Solidariedade. Integra a
cadeia de fornecedores e lucrou com a operação. Apelação
do autor parcialmente provida para majorar o quantum
indenizatório dos danos morais para R$ 10.000,00.
Apelação da corré desprovida. (TJSP; Apelação Cível
1012249-51.2019.8.26.0405; Relator (a): Décio Rodrigues;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020;
Data de Registro: 18/02/2020)
Os danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço,
pois, mostram-se presentes no caso concreto, como decorrência presumível
dos fatos ocorridos. Em concreto, os apelantes também tiveram frustrada a
justa e legítima expectativa de chegar ao destino conforme programado, tendo
que se deslocar por via terrestre, por longas horas, quando poderiam ter,
confortavelmente, voado até o destino em curto intervalo de tempo. Houve
frustração de expectativas e angústia relevante, que merece reparação.
Note-se que verba desta natureza danos morais - não foi
atingida pelo do julgamento dos RE 636.331-RJ, com repercussão geral, que
tratou apenas da reparação de danos materiais.
Sobre o tema, os seguintes precedentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064105-36.2018.8.26.0002 - Voto no 40866
7
Apelação e adesivo Ação de indenização por danos
materiais e morais. Transporte aéreo internacional. A
ocorrência de problemas mecânicos não se enquadra na
definição de caso fortuito/força maior, determinando a
responsabilidade
da
ré
pelos
danos
causados
em
decorrência do atraso em voo. Aplicação da Convenção
para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte
Aéreo
Internacional
que
determina
a
limitação
da
indenização por danos materiais em caso de atraso de voo.
Danos morais caracterizados. Limitação da Convenção que
não se aplica aos danos morais. Valor adequadamente
arbitrado. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré
parcialmente provido e conhecido em parte do recurso
adesivo do autor, e nesta parte, desprovido. (Apelação no
1001727-51.2017.8.26.0011, rel. Des. Pedro Kodama, j. em
24/10/2017, g.n.).
APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo Ação de indenização
por danos morais cumulada com repetição de indébito
Cancelamento de voo adquirido junto à Air France em
função de greve de funcionários Realocação do passageiro
para voos da TAM Linhas Aéreas e de outras companhias
aéreas Extravio de bagagem Danos materiais e morais
configurados Preliminar de ilegitimidade passiva da TAM
Linhas Aéreas afastada - Responsabilidade objetiva do
fornecedor nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor - Responsabilidade solidária das companhias
aéreas nos termos dos artigos 20 e 25, § 1o do Código de
Defesa do Consumidor Danos morais fixados em R$
10.000,00 (dez mil reais) Valor que se mostra adequado em
face do caso concreto Danos materiais fixados em R$
14.410,00 (catorze mil quatrocentos e dez reais) Valor que
supera os gastos comprovadamente realizados pelo
passageiro em função do extravio de bagagem Aplicação da
Convenção de Montreal conforme entendimento do E.
Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto do RE no
636.331 e do ARE no 766.618, ocorrido em 25/05/2017, cujo
acórdão ainda não foi publicado Limitação dos montantes
indenizatórios prevista no artigo 22(2) da Convenção que se
restringe aos danos materiais sofridos pelo passageiro
Responsabilidade solidária das companhias aéreas nos
termos dos artigos 39 a 41 da Convenção de Montreal
Recurso interposto pela TAM Linhas Aéreas que aproveita à
Air France, conforme artigos 117 e 1.005 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064105-36.2018.8.26.0002 - Voto no 40866
8
Processo Civil Sentença reformada em parte Recurso
provido para reduzir os montantes indenizatórios a título de
reparação
de
danos
materiais.
(Apelação
no
1007360-20.2015.8.26.0009, rel.a Des.a Daniela Menegatti
Milano, j. 10/10/2017).
REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte aéreo internacional.
Extravio de bagagem. Fato incontroverso. Danos materiais.
Limite. STF, RE 636.331-RJ e ARE 766.618-SP, com
repercussão geral. Inteligência do art. 22.2, da Convenção
de Montreal (equivalente a 1.000 Direitos Especiais de
Saque por passageiro). Reparação fixada no valor
equivalente aos bens extraviados, respeitado o limite da
Convenção. Danos morais. Ocorrência. Violação aos
deveres de auxílio e segurança. Precedentes do C. STJ.
Valor reparatório fixado em R$ 8.500,00. Razoabilidade e
proporcionalidade.
Sentença
mantida.
Honorários
advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do
art. 85, § 11, do NCPC. Recurso não provido. (Apelação no
1015090-51.2016.8.26.0008, rel. des. Tasso Duarte de
Melo, j. em 18/08/2017).
Deste último julgado, impede transcrever a elucidativa
passagem:
Quanto ao valor reparatório, registre-se que este não está
limitado pelo julgamento dos RE 636.331-RJ e ARE 766.618-
SP, com repercussão geral, que tratou da reparação de
danos materiais. Nesta medida, embora a lei não estabeleça
os parâmetros para fixação da reparação dos danos morais,
impõe-se
observar
critérios
de
razoabilidade
e
da
proporcionalidade, de modo a arbitrá-lo de forma moderada,
sem que seja irrisório a ponto de não desestimular o
ofensor, e nem que seja excessivo a ponto de configurar
instrumento de enriquecimento sem causa. (STJ, 1a Turma,
REsp 785.835-DF, Rel. Min. Luiz Fux, unânime, j. 13.03.07).
No que diz respeito ao quantum indenizatório, impende
considerar que dano moral não pode ser recomposto, já que é imensurável em
termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é apenas
uma justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064105-36.2018.8.26.0002 - Voto no 40866
9
sofrimento.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do
montante do dano moral, já ficou assentado:
“Indenização Responsabilidade civil. Dano moral. Verba
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à
situação pessoal das partes. A indenização por dano moral
é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em
conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da
vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da
ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição pessoal das
partes, por que não sirva de fonte de enriquecimento da
vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor.”
(JTJ-LEX 236/167).
No corpo deste v. acórdão, STF, está explicitado: “O valor
por arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua
dupla função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia,
satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da
ofensa (cf., da antiga 2a Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP
137/238-240)”.
Assim, diante da capacidade econômica das apeladas e a
natureza dos fatos narrados, entende-se admissível a fixação da indenização
por danos morais em cinco mil reais para cada autor daí o provimento em
parte ao recurso - valor que bem atinge os objetivos previstos para o instituto,
sem que se possa cogitar, por outro lado, o enriquecimento sem causa.
A indenização deverá ser corrigida monetariamente, pelos
índices da Tabela Prática, da presente data, conforme enunciado da Súmula
362 do c. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês incidirão da citação.
Igualmente, porque a fixação da indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064105-36.2018.8.26.0002 - Voto no 40866
10
morais em valor inferior ao pleiteado não gera sucumbência recíproca
(enunciado 326 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça), deverão as
apeladas suportar a integralidade do custo do processo, com honorários de
quinze por cento do valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator